Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DELIMITAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. EFETIVO. CONTRACHEQUE.
1. O cumprimento de sentença deve se ater aos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Reconhecido o direito do servidor à isenção ao pagamento do Imposto de Renda em sentença judicial, são devidos os valores efetivamente descontados em folha de pagamento de forma indevida, ainda que o reconhecimento administrativo tenha ocorrido em data anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.